Tribunal: TJSP
Processo: 0006011-15.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006011-15.2014.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
JONATHAN RAFAEL DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo de JONATHAN
RAFAEL DO NASCIMENTO para absolvê-lo da conduta a ele imputada, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006011-15.2014.8.26.0597 -Voto no 10.889 PF
2
Apelação Criminal no 0006011-15.2014.8.26.0597
Apelante: Jonathan Rafael do Nascimento
Apelado: Ministério Público
Comarca: Sertãozinho
Juíza de 1a Instância: Dra. Ana Carolina Aleixo Cascaldi
Marcelino Gomes Cunha
VOTO no 10.889
TRÁFICO DE DROGAS. Condenação que deve ser
revertida em razão de insuficiência probatória, com
fulcro no art 386, VII, do CPP. Dúvida quanto à autoria
que opera em favor do réu. Apelo defensivo provido.
1) JONATHAN RAFAEL DO NASCIMENTO foi
condenado, pela r. sentença de fls. 60/63, como incurso no art. 33, caput, c.c.
art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 02 anos e 11 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 291 dias-multa, no piso. Foi-lhe
concedido o apelo em liberdade.
Apela
o
réu
(fls.
72/73)
pretendendo
a
desclassificação dos fatos para o art. 28 da Lei de Drogas, ou, ao menos, a
redução da reprimenda imposta considerando os caracteres pessoais positivos
do acusado, bem com a imposição de regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Processado e contrariado o apelo (fls. 75/77), a d.
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento para absolver o réu por
insuficiência de provas (fls. 83/86).
É o relatório.
2) Dou provimento ao apelo defensivo.
Narra a denúncia que no dia 28 de julho de 2014, por
volta das 15h, à Rua Gérson de Moura, no 20, Vila Industrial, na cidade de
Sertãozinho, JONATHAN RAFAEL DO NASCIMENTO, agindo em concurso e
com identidade de desígnios com os adolescentes Rosiel S.B. e Geovani S.B.,
transportava, sem autorização, 7,680g de crack.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006011-15.2014.8.26.0597 -Voto no 10.889 PF
3
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 03/06, pelo auto de exibição e apreensão de fls.
07/08, e pelo laudo químico toxicológico de fls. 32.
O réu, interrogado em contraditório (mídia fls. 59),
afirmou que estava apenas fumando um "baseado” que era seu, em companhia
dos adolescentes, seus amigos e vizinhos, sendo todos usuários de drogas. No
inquérito afirmou, complementarmente, que o crack foi encontrado na posse do
adolescente Geovani e que desconhecia se ele ali estava para vender drogas,
negando estar associado com os adolescentes para traficar (fls. 10).
O adolescente Rosiel, ouvido no inquérito, afirmou
que estava no local em companhia dos demais para consumir drogas, quando
foram abordados pelos policiais e o crack encontrado com Geovani (fls. 11).
O adolescente Geovani, também no inquérito (fls. 12),
disse ser viciado e que foi ao local consumir drogas com os demais. O cigarro
de maconha foi dispensado no local dos fatos. Confirmou a posse das 19
pedras de crack que estavam na capa de seu aparelho celular e admitiu que
estava vendendo cada pedra por R$ 10,00 para o traficante "BRUNO".
O policial Jesiel, ouvido em Juízo, não se recordou
dos fatos, apenas confirmando o teor do termo de declarações colhido na fase
policial (fls. 30). Naquela oportunidade havia afirmado que os três indivíduos
foram avistados em atitude suspeita e viram que “JONATHAN supostamente
dispensou algo”, sem esclarecer o que. Próximo a eles foi encontrada uma
capa de celular contendo em seu interior um invólucro plástico com as porções
de entorpecente. O adolescente Geovani admitiu a propriedade do
entorpecente.
Nesse contexto, frágil o conjunto probatório para a
manutenção da condenação por tráfico ilícito de drogas em associação com os
adolescentes, pois os policiais não esclareceram se foi possível verificar que
fora JONATHAN quem dispensou as porções de crack, não excluída a hipótese
defensiva de que ele apenas dispensara um cigarro de maconha.
De fato, a prova acusatória não afasta a possibilidade
de que as 19 pedras de crack teriam sido dispensadas pelo adolescente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006011-15.2014.8.26.0597 -Voto no 10.889 PF
4
Geovani, que alegou que estava traficando para uma pessoa de prenome
"Bruno", não identificada nos autos, não havendo qualquer prova no sentido de
que estivesse o ora apelante traficando drogas associado com os menores.
Como apontado pela d. Procuradoria Geral de
Justiça, na posse do apelante não foi apreendida nenhuma droga e o cigarro de
maconha que ele consumia com os menores também não foi apreendido, razão
pela qual a absolvição mostra-se de rigor.
O Direito Penal não opera com meras conjecturas,
suposições ou ilações, e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente
para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição do réu é medida que
se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Heleno Cláudio Fragoso
(Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4a edição, página 506), observava
que: “Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza.
Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A
condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um
juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade”.
Acerca dessa matéria: “O Direito Penal não opera com
conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal
proferir condenação” (Apelação 170.407, TACRIM-SP). “Aplicação do princípio in
dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é
bastante para a condenação criminal exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara,
'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'
Deram parcial provimento Unânime” (RJTJESGS 177/136).
De rigor, portanto, a absolvição do acusado com
fulcro no art. 386, VII, do CPP.
3) Pelo exposto, dou provimento ao apelo de
JONATHAN RAFAEL DO NASCIMENTO para absolvê-lo da conduta a ele
imputada, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator